Tribunal: CARF
Processo: 10865.001468/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.001468/2009-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
SONOCO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no
595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado aos 23 de abril de 2014).
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC vigente, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros CARF no julgamento dos recursos no âmbito dos julgamentos
proferidos por este tribunal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001468/2009-41
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001468/2009-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordão da 7a Turma da DRJ/RPO
que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário de contribuições devidas à Seguridade Social não recolhidas e
não declaradas em GFIP incidentes sobre valores pagos à cooperativa de trabalho Unimed de
Araras em decorrência de serviços médicos prestados por cooperados sob a vigência de contrato
coletivo para pagamento de valor pré-determinado no período de janeiro/2004 a dezembro/2008,
no montante de R$ 173.217,12 (cento e setenta e três mil, duzentos e dezessete reais e doze
centavos), consolidado em 07/07/2009.
Relata a autoridade autuante no relatório fiscal de fls. 132 ss.:
(...)
1.6. Constatou-se, ainda, que o sujeito passivo não obstante tenha celebrado contrato de
prestação de serviços médicos e hospitalares com a cooperativa de trabalho médico
UNIMED Araras, conforme atestam fotocópias dos termos de contrato e notas fiscais
(por amostragem) em anexo, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2008, deixou
de declarar os respectivos fatos geradores nas Guias de Recolhimento ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social do período, bem
como de recolher as contribuições devidas. Por fim, verificou-se que a empresa, embora
tenha efetuado os recolhimentos devidos, deixou de apresentar GFIP para as
competências 13/2005 e 13/2006.
1.7. Por força dos fatos narrados acima, foram lavrados, ao término da ação fiscal, o
presente Auto de Infração, bem como Auto de Infração 37.208.841-6 (por não entrega
de GFIP) e Representação Fiscal para Fins Penais pela ocorrência em tese do ilícito de
sonegação de contribuição previdenciária, de acordo com o artigo 337-A, inciso I do
Decreto-Lei n.°2.848/40 - Código Penal (acrescida pela Lei n.°9.983/2000) que sera
dirigida A autoridade pública competente para a propositura de eventual ação penal -
Ministério Público Federal - após o trânsito em julgado deste.
II - IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO
2.1. Refere-se o presente A apuração de contribuição A Seguridade Social constante do
artigo 22, inciso IV da Lei n.°8.212/91, consolidada no Levantamento COO -
PAGAMENTOS A COOPERATIVA TRABALHO MEDICO e incidente sobre trinta
por cento (30%) dos valores pagos d cooperativa de trabalho médico UNIMED Araras
pela prestação de serviços de cooperados & empresa em epígrafe.
(...)
2.2. Os supramencionados valores de base de cálculo foram apurados sobre as notas
fiscais e faturas (fotocópias inclusas por amostragem - Anexo 01), de acordo com o
definido nos artigos 291, inciso I, alínea "a" e 292 da Instrução Normativa SRP
n.°03/05, tendo em vista tratarem-se de serviços médicos prestados por cooperados sob
a vigência de contrato coletivo para pagamento por valor predeterminado, no qual foi
assegurado atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive exames
complementares ou transporte especial, consoante se infere dos termos de contratos
(Anexo 02).
2.3. Sobre os referidos valores foi aplicada alíquota de quinze por cento (15%) prevista
no já citado artigo 22, inciso IV da Lei de Custeio, bem como agregados juros e multa
moratórios, conforme demonstrado nos relatórios Discriminativos Analítico e Sintético
do Débito.
(...).
Notificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação tempestivamente,
cujas razões de defesa estão bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, nos termos que
seguem:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001468/2009-41

Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 121 a 193, alegando, em síntese:
- Preliminarmente, a decadência quinquenal para as competências de janeiro a junho de
2004, nos termos do artigo 150, parágrafo 4.° do Código Tributário Nacional - CTN,
por tratar-se de lançamento por homologação;
- No Direito, a contribuição exigida pelo artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91 não está
inserida no rol das contribuições previstas no artigo 195, inciso I da Constituição
Federal — CF, visto tratar-se de prestação de serviços contratada com pessoa jurídica -
cooperativa, que posteriormente repartirá os resultados da produção com seus
cooperados;
- Não observa os pressupostos exigidos pelo artigo 195, parágrafo 4.° e 154, inciso I,
ambos da CF, pois a cobrança da contribuição exigida foi instituída por lei ordinária e
não por Lei Complementar.
Ao final, anexando documentos de fls. 133/212, requer:
- A suspensão da exigência do crédito tributário até decisão final, na forma do artigo
151, inciso III do CTN;
- O reconhecimento da decadência do direito de lançar os tributos cujos fatos geradores
ocorreram nos meses de janeiro a junho de 2004;
- O reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição exigida, com o
cancelamento do lançamento tributário bem como da imposição de penalidades;
- Provar o alegado por todas as formas admitidas em direito.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/RPO para reconhecer a
decadência do direito do fisco de lançar os créditos tributários relativos ao período de 01/2004 a
06/2004, excluindo-os do lançamento. A decisão está ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher contribuições previdenciárias relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
DECADÊNCIA. PRAZO. 'CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
RETIFICAÇÃO.
As contribuições previdenciárias sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, cabendo a retificação do débito quando
constatado lançamento em período decadente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não impede o
Fisco de proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória e visa
impedir a ocorrência da decadência.
PROVA PERICIAL.
A realização de prova pericial fica condicionada à sua necessidade e ao preenchimento
dos requisitos previstos na legislação por parte do requerente.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001468/2009-41

Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão aos 05/02/10 (fls. 377), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 09/03/10 (fls. 385 ss.), no qual, essencialmente, reitera os mesmos argumentos
constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Segundo consta do acórdão recorrido,
Em sua defesa, a Impugnante relata hipótese, em que, no seu entendimento, verifica-se a
ocorrência de inconstitucionalidade no contido no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91.
Como os dispositivos legais constantes no relatório "FLD — Fundamentos Legais do
Débito" estão em plena vigência, o afastamento da aplicação dos mesmos por este órgão
julgador, que integra a esfera administrativa, esbarra no ordenamento jurídico vigente,
pelo qual é reservada ao Poder Judiciário a análise de questões nas quais se discute a
colisão da legislação de regência e a Constituição Federal.
Também se deve ter em conta que a instância administrativa não possui competência
legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação de
regência e a Constituição Federal ou determinada lei, vez que toda a atividade da
Administração Pública passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e
legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Assim, a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar a
aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos
termos dispostos no Decreto 70.235/72, artigo 26-A e na Portaria RFB 10.875, de
16/08/2007 (DOU 24/08/2007) em seu artigo 18.
Portanto, o administrador ou servidor público não pode eximir-se de aplicar dispositivos
legais, porque o seu destinatário entende ser ilegal ou inconstitucional.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
repercussão geral no RE no 595.838/SP, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade do
artigo 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei no 9876/99,
conforme ementa abaixo transcrita:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001468/2009-41

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. 1
A modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, por sua vez, medida
excepcional que poderia neutralizar a regra da nulidade da norma inconstitucional, foi negada no
caso, conforme ementa a seguir:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO COM
QUE SE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 22
DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE.
LEI
APLICÁVEL
EM
RAZÃO
DE
EFEITO
REPRISTINATÓRIO. INFRACONSTITUCIONAL.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida
extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo
risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação
concreta, nem específica, desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o
próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido
recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal
como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados. 2
Por fim, a norma declarada inconstitucional, qual seja o art. 22, IV da Lei no
8212/91, com a redação da Lei no 9876/99, teve sua execução suspensa por resolução expedida
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, X da CF (Resolução de no 10/2016).
Anote-se, ainda, que o processo judicial de no 2000.61.08.001197-5 no qual foi
interposto o RE 595.838/SP teve decisão judicial definitiva (trânsito em julgado aos 12/03/2018),
como não poderia ser de outra forma, proferida nesse mesmo sentido, conforme ementa abaixo:

1 RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014
2 RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe 036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001468/2009-41

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC. ARTIGO 22, IV, da Lei no 8.212/91.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário RE 595838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
2. Matéria analisada em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-B do CPC.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide
a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, em juízo de retratação, nos termos do Art. 543-B, do Código de Processo
Civil, negar provimento à apelação da União e à Remessa Oficial, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Desse modo, considerando que o fundamento legal da autuação é o dispositivo
legal declarado inconstitucional pelo Supremo tribunal Federal, o presente auto de infração deve
ser cancelado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital